Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-04.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar: a) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação; e b) se deve haver, ou não, a atribuição de responsabilidade à instituição financeira em virtude da perda patrimonial sofrida pelo consumidor nas operações bancárias efetuadas por terceiros, por meio da prática de ilícito.
2. Afigura-se presente a já mencionada regra geral do efeito suspensivo automático da apelação, pois o caso não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais enumeradas no rol do art. 1012, § 1o, do CPC. Assim, diante da ausência de interesse processual da apelante em relação a este ponto, deixo de deliberar a respeito do requerimento alusivo à concessão de efeito suspensivo à apelação ora examinada.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativamente aos ilícitos praticados por terceiros em operações bancárias.
4. Os danos morais têm natureza in re ipsa, que decorrem diretamente da perda patrimonial gerada em decorrência de falha na segurança das operações bancárias.
5. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. Nesse contexto, a partir da análise da conduta da apelante e do abalo psicológico sofrido pelo apelado, bem como a condição financeira das partes, afigura-se indene de reparos o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o apelado, arbitrados na sentença recorrida.
7. Apelação conhecida e desprovida.